Tribunal: TJES
Processo: 5010994-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010994-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: SIMONE SCALZER ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E TER PRESTADO SERVIÇOS, PARA DEMANDADA, DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO POR MEIO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. RELATA QUE A AUTORA É CREDORA DA RÉ NO MONTANTE ATUALIZADO DE R$14.125,02 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS). A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA REQUERIDA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$14.125,02 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A CONTAR DA DATA DE CITAÇÃO. JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL COM A JUNTADA DE DOCUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O REQUERIDO FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR NÃO APRESENTAR PEÇA DE DEFESA E ESTAR AUSENTE NA AUDIÊNCIA UNA, MESMO DEVIDAMENTE CITADO/ INTIMADO PARA O ATO. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS EFEITOS, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO CASO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONSIDERANDO A REVELIA DO RÉU ALIADA AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE INDICAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO DO DEMANDADO. NA FASE RECURSAL SOMENTE SE ADMITE A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS OU QUANDO PROVADO O JUSTO IMPEDIMENTO PARA SUA OPORTUNA APRESENTAÇÃO OU SE REFERIR A FATO POSTERIOR À SENTENÇA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA PARA JUNTADA TARDIA DOS DOCUMENTOS. EM QUE PESE A REVELIA, PODERIA, O RÉU, TER COLACIONADO AOS AUTOS, AINDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OS DOCUMENTOS QUE ENTENDESSE CONVENIENTES PARA REBATER A TESE AUTORAL, NOTADAMENTE NO TOCANTE ÀS GLOSAS ORA IMPUGNADAS NO RECURSO. CONTUDO, DEIXOU DE FAZER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)